Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700371-06.2023.8.07.0014 RECORRENTE: WALISSON VINÍCIUS LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de roubos circunstanciados, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são coesas na demonstração da autoria, notadamente pela palavra das vítimas, aliadas a confissão extrajudicial dos corréus, que apontaram peremptoriamente a participação do apelante em todas as empreitadas criminosas. II - Se os agentes praticaram os delitos com liame subjetivo e divisão de tarefas, configuradas por condutas distintas, todas essenciais para o alcance do resultado, deve ser reconhecida a coautoria e o concurso de pessoas. III - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. V - Em recente julgado, o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022). VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, podendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumento pelos registros excedentes. VII – Recurso conhecido e parcialmente provido com o reconhecimento da confissão espontânea. Todavia, sem reflexos na pena. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena ante a aplicação da atenuante genérica pelo reconhecimento da confissão espontânea. Afirma que a atenuante não compensou efetivamente a agravante da reincidência. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/12 com a finalidade de atenuar a pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que: “Com efeito, quando a confissão, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, mesmo que retratada, tenha auxiliado na formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça. (...) No caso, o réu confessou a prática do crime de roubo perante a autoridade judicial, ainda que parcialmente. Afirmou que participou dos crimes de roubo sem explicitar os fatos. Desse modo, necessário o reconhecimento da atenuante em questão. Lado outro, a agravante está configurada pelos registros das sentenças condenatórias com trânsito em julgado por crime anterior – processos no 2016.03.1.021103-9, trânsito em julgado em 12/3/2019 (fls. 608/609), 2017.03.1.014529-3, trânsito em julgado em 3/7/2018 (fls. 611/612) e 0722167-28.2019.8.07.0003, trânsito em julgado em 3/8/2021 (fls. 614/617). Configurada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da questão: (...) Diante da fundamentação acima, compenso a atenuante da confissão com uma agravante da reincidência. Remanescendo duas condenações aptas a configurar a reincidência, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.” (ID 64762520). Outrossim, o entendimento da turma julgadora, acerca da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em casos de multirreincidência, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Nos casos de multirreincidência do réu, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (AgRg no HC n. 883.042/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015